Tribunal: TJDFT
Processo: 0712761-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO DE GAME. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou procedente os pedidos para: a) Decretar a rescisão dos contratos celebrados entre as partes; b) Declarar inexistente o débito de R$9.120, devendo a requerida abster-se de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes pelo débito em comento, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de majoração; c) Condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais; d) Condenar a requerida a pagar à autora a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Em seu recurso, a recorrente aduz que a recorrida não comprova a solicitação de rescisão contratual. Afirma que houve desistência da continuidade do curso, após o recebimento do material didático, por entender que deveria ocorrer de forma presencial, e depois de ter assistido a algumas aulas. Entende que não houve falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em dano moral, e pugna pela aplicação da multa rescisória para recompor parte dos custos na elaboração do curso (material, professores, administração do curso). Pede a reforma da sentença e improcedência dos pedidos, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.
2. Narra a autora na inicial que firmou dois contratos de prestação de serviços para seu filho junto à instituição de ensino ré, tendo como objeto um curso de "Game 2D". Afirma que pagou o valor de R$750,00 a título de matrícula e primeira mensalidade. Alega que ficou acordado entre as partes que as aulas seriam ministradas na modalidade presencial após a conclusão das obras da nova unidade, o que nunca ocorreu. Sustenta que solicitou a rescisão contratual, mas foi surpreendida com a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes por conta de um débito no valor de R$9.120,00.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 45978970). Preparo recolhido nos IDs 45978972 e 45978973. Contrarrazões apresentadas (ID 45978978).
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).
5. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.14, §3o, I e II do CDC).
6. No caso em tela, não obstante a ré tenha alegado que a autora não comprovou o pedido de rescisão contratual e que se trata de abandono do curso, não nega que ficou acordado entre as partes que as aulas seriam ministradas na modalidade presencial após a conclusão das obras da nova unidade, o que nunca ocorreu. Assim, incube ao fornecedor do serviço responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
7. Ressalta-se ainda que a recorrente não comprova a participação do aluno em nenhuma aula ministrada, apesar de suas alegações. Desta forma, a autora faz jus ao cancelamento do contrato sem ônus, consoante ao que estabelece o art. 475 do Código Civil: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”.
8. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. Dano moral configurado.
9. No que concerne ao quantum debeatur, a esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.